Tribunal: TJDFT
Processo: 0723843-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723843-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO FELIX GOMES AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CLAUDIO FELIX GOMES contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de procedimento comum ajuizado em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar à ré o restabelecimento imediato do fornecimento de água no seu imóvel. Em suas razões (ID 47942874), o agravante sustenta que: 1) embora estivesse com os pagamentos da conta de água em dia, em 17 de outubro de 2022, o DF LEGAL, em operação na localidade, iniciou a derrubada de todos os barracos presentes no local, sem discriminação minuciosa dos que estavam em processo de regularização; 2) a CAESB, ora agravada, na mesma ocasião, promoveu a suspensão do fornecimento de água na residência; 3) os moradores da localidade ingressaram com ação judicial (Processo 0716546-97.2022.8.07.0018), na qual se obteve êxito na liminar de suspensão das operações de remoção até a realização de audiência e vistoria da área; 4) mesmo após ter comprovado a existência de projeto urbanístico e processo de regularização em curso, a agravada não promoveu a restauração do serviço; 5) ao contrário da decisão recorrida, o contrato de prestação de serviços e a declaração de escolaridade comprovam o endereço do agravante; 6) a Resolução 14 da ADASA condicionou a comprovação de posse ou propriedade do imóvel para requerer a ligação de água e estabelece que a sua execução não implica reconhecimento de direitos fundiários; 8) a Lei Federal 13.465/2017 desvinculou a instalação de serviços essenciais de água ao processo de regularização; 9) o Código de Defesa do Consumidor estabelece a obrigatoriedade do fornecimento de serviços essenciais e considera abusiva a conduta do fornecedor que nega prestar serviço de que tenha disponibilidade; 10) “o serviço de fornecimento de água deve ser prestado de forma contínua, ou seja, sem interrupção, seguindo os preceitos básicos de adequação na prestação de serviços públicos”; 11) não há prejuízo à agravada já que, caso seja julgado improcedente o pedido, ela poderá promover a suspensão do serviço; 12) a jurisprudência tem reconhecido que o direito ao fornecimento de serviços públicos essenciais aos ocupantes irregulares de áreas públicas. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar à agravada que promova o restabelecimento dos serviços de fornecimento de água na sua residência. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação da liminar. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 156290079, autos de origem). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. A ação que objetiva o fornecimento de água em moradia se encontra em área objeto de ocupação ilícita. O art. 182 § 2o da Constituição Federal prevê que a “propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.” O direito à moradia não se sobrepõe a outros direitos e garantias fundamentais igualmente protegidos pela constituição. A função social impõe limites ao direito de moradia para garantir o bem coletivo. A moradia deve estar de acordo com as leis urbanísticas e de proteção ambiental. Exige-se atuação do Poder Público para prevenir e fazer cessar possíveis riscos a moradores de determinada localidade, a terceiros e à sociedade pela desordenada ocupação do solo. No âmbito infraconstitucional, a Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal deve estar em conformidade com as diretrizes fixadas em lei, com objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes: “Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população.” A adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei é um dos princípios norteadores da política pública de desenvolvimento urbano no DF. Com relação aos serviços essenciais, o art. 1o do Decreto 34.211, de 14 de março de 2013, que dispõe sobre os procedimentos necessários para instalação e adequação de infraestrutura básica nos assentamentos urbanos informais consolidados ou em processo de regularização no Distrito Federal, prevê: “Art. 1o A instalação e adequação da infraestrutura básica em caráter provisório nos assentamentos urbanos informais consolidados ou que estejam em fase de regularização no Distrito Federal atenderão ao disposto neste Decreto. Parágrafo único. É vedada a instalação de infraestrutura básica nos assentamentos urbanos informais não consolidados e que não se encontrem em processo de regularização.” – grifou-se. No caso, há despacho, nos autos de origem, elaborado pela Gerência de Regularização Fundiária – GEREC, órgão da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, no dia 21/11/2022, com informação de que a área do imóvel da autora, ora agravante, está inserida no Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária URB – RP 009/2009: “Nesse sentido, é importante esclarecer que esta Gerência de Regularização Fundiária – GEREC, subordinada à Diretoria de Regularização de Interesse social – DIREC, informa que os endereços supramencionados estão inseridos no Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária URB – RP 009/2009, denominado “Pontas de Quadras da Expansão Urbana do Setor Oeste de Sobradinho II, tratado no Processo SEI no 0392- 00257/2009, elaborado por esta Companhia, em função da Lei Complementar no 724, de 02 de fevereiro de 2006, publicado no DODF em 08 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre a desafetação e alteração de suo dos lotes que lista projeto aprovado pelo Decreto 39,591, de 28 de dezembro de 2018 e registrado no Cartório do 7o Registro de Imóveis” Embora a agravante sustente que o serviço de água deva ser reativado por estar em área em processo de regularização, o desligamento de água foi requerido pela própria Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal ao realizar ação operacional para coibir e erradicar irregularidades edilícias e ocupação irregular no solo (ID 151733428, autos de origem). A Gerência de Contencioso Cível – JURC, vinculada a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ora agravada, informou que “O ponto de ligação de água, unidade usuária no 881830-4, teve sua ligação de água suprimida por força de Ação da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal, conforme informações extraídas do Sistema Comercial: Área ocupada de forma irregular. Foi retirado hidrômetro de acordo com o SEI - 04017-00026490-41 - OFÍCIO no 645/2022 - DF - LEGAL/SUOP EM 17/10/2022 - visando coibir e erradicar irregularidades edilícias e ocupação irregular do solo nas regiões administrativas do Distrito Federal.” (ID 151733429, autos de origem). - grifou-se. A agravante ainda sustenta que o serviço deve ser restabelecimento em função de liminar deferida em processo que objetiva determinar ao DF Legal que se abstenha de demolir e retirar os requerentes dos imóveis ocupados (Autos 0716546-97.2022.8.07.0018). Todavia, a liminar deferida naqueles autos foi concedida tão somente sob o fundamento da ADPF 828/DF que determinou a interrupção dos despejos, desocupações ou remoções forçadas, judiciais ou administrativas, de ocupações objeto de disputa judiciais ou não, com o propósito de proteção à moradia no período pandemia da Covid-19. Não trata sobre qualquer irregularidade na ação do DF Legal e sobre o processo de regularização do imóvel. Caso a presente liminar seja deferida, a agravada arcará com os custos de religação do serviço em imóvel com processo de regularização ainda duvidoso. Assim, em análise não exauriente, a necessidade de maior aprofundamento da matéria - com a devida instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - impede a concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator